Tribunal: TJPA
Processo: 0814111-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814111-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: SANDRO ALEX DOS ANJOS LIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814111-23.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - OAB PE23289-A

AGRAVADO: SANDRO ALEX DOS ANJOS LIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO JUNTADA DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814111-23.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - OAB PE23289-A

AGRAVADO: SANDRO ALEX DOS ANJOS LIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Proc. nº 0857294-82.2020.8.14.0301), objetivando a reforma da decisão Interlocutória ID n°. 76705943, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID n° 11279467, o Agravante aduz que é incabível a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor pois não estão presentes os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança da alegação.

O Agravante sustenta ainda, que a inversão do ônus da prova no caso dos autos exigiria da instituição uma prova impossível, além disso, afirma que não se pode isentar o consumidor do dever de demonstrar minimamente a veracidade das alegações e a existência dos fatos constitutivos de seu direito.

Em decisão monocrática de ID n° 14018170 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID n° 14408115) alegando em síntese que a decisão proferida pelo Juízo de origem que determinou a inversão do ônus da prova está em consonância com os princípios do Consumidor.

Alega que é cristalina a sua hipossuficiência em relação a Instituição Financeira e verossímil suas alegações de vulnerabilidade, motivo pelo qual pugna pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque é sabido que a inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência.

Verifico nos autos que não existe verossimilhança ante as alegações do autor, haja vista que sem a presença do contrato nos autos o consumidor não consegue indicar na sua exordial as cláusulas que pretende revisionar e as suas possíveis ilegalidades.

Além disso, por se tratar de ação por meio da qual se busca a revisão de cláusulas contratuais com a indicação de supostos vícios que maculam o negócio jurídico, é imprescindível a juntada aos autos do contrato objeto da demanda por se constituir documento indispensável para a propositura da ação e análise da pretensão requerida.

Aliás, além da indispensável juntada do documento/contrato, a parte autora, nos termos do §2º do Art. 330 do CPC, tem o dever processual de indicar as cláusulas que pretende controverter, sob pena de indeferimento da inicial, de maneira que, também por este motivo, a inversão se mostra equivocada.

Inverter o ônus da prova seria obrigar a Instituição Financeira a produzir prova impossível, haja vista que a inversão não se restringe apenas a apresentação do contrato, mas também o debate sobre as alegadas nulidades de cláusulas, o que por certo não é possível ante a ausência do contrato e, principalmente, da indicação, pelo autor/agravado, das cláusulas que pretende controverter.

Ora, embora esteja em tese presente a condição de hipossuficiência do consumidor frente ao Banco,

o contrato de financiamento bancário que se pretende revisar é documento comum às partes, uma vez que é entregue uma via ao consumidor no momento da celebração do negócio. Caso o consumidor não o possua, deverá propor ação adequada para ter acesso ao documento indispensável.

Além disso, só a partir de uma análise minuciosa do contrato é que o consumidor poderia concluir que está sendo lesado ou não, pois tal afirmação sem a presença do contrato é puro achismo.

A parte autora se restringe a alegar que os padrões de negociação são impostos pelo Banco e que busca na ação apenas o direito de pagar aquilo

que entende que é devido, e isso sem ao menos demonstrar com clareza e certeza o seu direito com base no contrato que, conforme afirma, não possui acesso.

Acrescento que a concessão da inversão do ônus da prova não elide o dever da parte autora de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Em outras palavras, a concessão da inversão não suprirá o dever do autor da demanda de indicar as cláusulas que pretende controverter, de maneira que a referida inversão em nada beneficiará o agravado.

Assim, considerando que o Agravado não preencheu os requisitos necessários para conquistar o direito a inversão do ônus da prova, concluo pela necessidade de reforma da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para revogar a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2024